Tribunal: TJDFT
Processo: 0754115-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida nos autos da ação n. 0736468-38.2023.8.07.0003, por meio da qual foi concedida, liminarmente, a tutela provisória de urgência, para determinar à requerida a manutenção/restabelecimento do contrato de saúde celebrado entre as partes, autorizando os procedimentos necessários ao tratamento do autor, no prazo de 3 dias úteis, sob pena de multa de R$500,00 por dia de atraso, limitada a R$15.000,00. Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que a rescisão do contrato é legítima, uma vez que o caso versa sobre funcionário demitido sem justa causa, sendo aplicável ao caso as disposições do art. 30 da Lei no 9.656/98, que lhe assegurada a manutenção do plano por 1/3 do período contribuído, com o mínimo de 6 meses e máximo de 2 anos, o que teria sido respeitado. Aduz que a pretensão do Autor de impedir a rescisão do contrato esbarra no regramento legal e contratual. Insurge-se contra o valor da multa, argumentando que seria desproporcional para o caso e que deve ser limitado ao custo total pleiteado pelo Agravado. Tece outras considerações. Cita legislação. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, a fim de revogar a liminar. Preparo regular. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. A tutela antecipada de urgência foi deferida com base nos seguintes fundamentos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por EDINALDO LAMGAMES MARTINS em desfavor de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL. Sustenta a autora, em síntese, que é seu plano de saúde para inativos está vigente, mas com prazo de vigência apenas até o dia 01/12/23. Informa estar em tratamento de câncer no intestino. Discorreu sobre o direito aplicado e requereu a concessão de tutela de urgência. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança. Foram acostados aos autos comprovante da relação jurídica entre as partes (ID 179468837), bem como relatórios médicos que evidenciam que o autor está em pleno tratamento médico (ID 179468839). Comprovou, ainda, perigo na demora, já que os relatórios médicos evidenciam que a necessidade de tratamento quimioterápico por 03 meses (ID 179468839) Portanto, em juízo de cognição sumária, entendo incabível o cancelamento do plano de saúde em pleno tratamento médico. Saliento inexistir periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, a requerida poderá promover os atos necessários para se ressarcimento do eventual prejuízo sofrido. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar à requerida a manutenção/restabelecimento do contrato de saúde celebrado entre as partes, autorizando os procedimentos necessários ao tratamento do autor. Considerando o fim da vigência ao momento da assinatura desta decisão, fixo o prazo de 3 dias úteis para cumprimento da ordem, sob pena de multa de R$500,00 por dia de atraso, limitada a R$15.000,00. (...).” A um primeiro e provisório exame, tenho que a referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Com efeito, verifica-se que a decisão agravada considerou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC de forma devidamente fundamentada. Assim, num juízo se cognição sumária, mostra-se correta a decisão agravada, e não se verifica a relevância da argumentação recursal. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores devidos pelo plano correspondente. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator